Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-04.2023.8.11.0049
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001335-04.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA LORENA COSTA SOUSA - CPF: 630.215.893-16 (APELANTE), ANTONIO CAVALCANTE VIEIRA - CPF: 033.925.043-78 (ADVOGADO), VASCO ELIAS DA CUNHA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALTAMIR JUNIOR DOS REIS TORRES - CPF: 130.940.966-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSA DE AUMENTO E CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, reconhecendo a incidência concomitante da causa de aumento pelo transporte interestadual e da causa de diminuição do tráfico privilegiado, aplicadas de forma compensada. A defesa pretende o afastamento da compensação, a aplicação da fração máxima de redução, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a compensação entre a causa de aumento do art. 40, V, e a causa de diminuição do art. 33, §4o, ambos da Lei n. 11.343/06; (ii) estabelecer o patamar adequado de redução pelo tráfico privilegiado diante da quantidade e natureza da droga apreendida; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena é vedada pelo sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, que exige aplicação sucessiva e individualizada, restrita à compensação entre causas da mesma natureza.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, admitindo a aplicação do patamar mínimo de 1/6.

5. A apreensão de 10,1 kg de cocaína e a atuação da acusada como “mula” justificam a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

6. A pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 anos inviabiliza a substituição por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal.

7. O quantum da pena e a ausência de reincidência impõem o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena, que devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva, conforme art. 68 do Código Penal. 2. A quantidade e natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado, ainda que reconhecida a condição de “mula do tráfico”. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando fixada em patamar superior a 4 anos. 4. Pena superior a 4 anos e até 8 anos, sem reincidência, impõe o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2o, “b”; 44, I; 59; 65, I e III, “d”; 68; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e §4o, 40, V, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 237.734/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013; STJ, HC 420.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017; STJ, AgRg no HC 641.303/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021; TJMT, N.U 0000780-80.2017.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24/05/2025; TJMT, N.U 1001423-49.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Sandra Lorena Costa Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-a pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignada, por meio da Defensoria Pública, a apelante postula, em síntese: a) o afastamento da compensação entre a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a majorante prevista no art. 40, inciso V, do referido diploma legal; b) a aplicação da redução no patamar máximo de 2/3; c) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e d) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. (ID 299264447).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória. (ID 299264450)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo
provimento parcial do recurso
, para afastar a compensação entre as causas de diminuição e aumento da pena, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado em seu grau mínimo (1/6), mantendo-se, contudo, o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena, sumariando desta forma:

Sumário: Apelação Criminal. – Artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06. – Sentença condenatória. – Irresignação defensiva. – Mérito: Insurgência em face da dosimetria da pena estabelecida pelo i. Juízo de primeiro grau. – Sustenta, incialmente, que a compensação entre a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a majorante do art. 40, inciso V, da mesma norma, não encontra respaldo na sistemática do Código Penal, tampouco na jurisprudência dominante. – Argumenta que a análise das causas de aumento e de diminuição da pena deve ser realizada de forma individualizada. – Assim, pleiteia a redução da pena pelo tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3. – No mais, assevera que a apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme determinam os artigos 44 e 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal. – Parcial viabilidade. – A compensação entre as causas de diminuição e aumento da pena não encontra respaldo no ordenamento jurídico, devendo ser analisadas de forma isolada e sucessiva. Por essa razão, o édito condenatório merece reforma nesse aspecto. – Por outro lado, deve ser aplicada a fração mínima de redução prevista para o tráfico privilegiado, correspondente a 1/6. – A jurisprudência reconhece a expressiva quantidade de entorpecentes como motivo idôneo para redução mínima da pena. – Por fim, o montante de pena estabelecia à ré impede a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com espeque no art. 44, inciso I, do Código Penal. – O regime para o cumprimento da pena se coaduna com a disposição do art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal. – Parecer pelo parcial provimento.
(ID 306271867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme consta dos autos, a apelante foi flagrada no dia 19 de junho de 2023, por volta das 21h30min, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no KM 40 da BR-158, em Vila Rica/MT, transportando consigo, em bagagem pessoal, aproximadamente 10,1 kg de cocaína, em trajeto que compreendia os Estados de Mato Grosso e Maranhão, sem autorização legal.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2023 (ID 131560340). Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Vasco Elias da Cunha Neto, Altamir Júnior dos Reis, Eudes Dovalibe e Izabelly Correa Marques Desani, com a desistência das testemunhas Jeferson Douglas de Oliveira e Izaque Alef do Lago da Silva, conforme consta no recurso de apelação (ID 299264447).

Depreende-se do relatório de extração de dados do aparelho celular da apelante, juntado ID 173181381, a confirmação de sua dedicação ao transporte de entorpecentes.

Diante da análise acurada dos referidos elementos probatórios, na sentença acostada ao ID 190034061, a magistrada de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, bem como a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V (transporte de drogas interestadual), optando por compensá-las, impondo a pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente comprovadas e não constituem objeto de irresignação recursal, limitando-se a controvérsia à possibilidade de redução da pena, abrandamento do regime prisional e substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I.
DA COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Do exame acurado dos autos, verifico que, na terceira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante reconheceu tanto a causa de diminuição do tráfico privilegiado quanto a causa de aumento do tráfico interestadual, optando por compensá-las, o que resultou na manutenção da pena no patamar mínimo de 5 anos de reclusão, tal como se infere deste trecho:

“4. Da dosimetria da pena

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa.

Na primeira fase da dosimetria, atenta às circunstâncias judiciais relativas à denunciada e elencadas pelo artigo 42, da lei no 11.343/06 c/c 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Quanto aos antecedentes criminais, a ré não ostenta. Não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato. O comportamento da vítima, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42, da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a incidência das atenuantes da menoridade (art. 65, inciso I do Código Penal), pois a ré contava com 18 anos na data dos fatos e reconheço a confissão (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

No entanto, deixo de aplicar o percentual de redução em razão do quantum da pena base já estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No mesmo diapasão, não verifico incidência de nenhuma circunstância agravante, de forma que mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico que a ré preenche os requisitos necessários para concessão da benesse do tráfico privilegiado. O modo de execução do crime, a contraprestação financeira, a forma de acondicionamento da droga, a distância a ser percorrida, eviden

ciam a atuação como “mula no transporte da droga” (STJ, AgRg no HC no 773.649/MS). Posto isso, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, assim, uma vez que o denunciado preenche os requisitos autorizadores, visto que é primário, não ostenta maus antecedentes, não há informações nos autos que este se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Contudo, reconheço também a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V (transporte de drogas interestadual). Dessa forma, compenso a causa de diminuição com a causa de aumento de pena e torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Para o cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMI-ABERTO.”

Em que pese o entendimento da julgadora de primeira instância, é imperioso concluir que o procedimento adotado por ela no citado édito não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, determina que as causas de aumento e diminuição sejam aplicadas na terceira fase da dosimetria, de forma sucessiva e individualizada, com a devida fundamentação para cada uma delas.

O parágrafo único do referido dispositivo legal preconiza que
“no concurso de causas de aumento ou de causas de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
. Note-se que o dispositivo trata do concurso de causas da mesma natureza (aumento com aumento ou diminuição com diminuição), não autorizando a compensação entre causas de naturezas distintas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a impossibilidade de compensação entre causas de aumento e diminuição da pena:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução
. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o
dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável
”
(HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Precedentes. [...] (STJ - HC: 367916 SP 2016/0218764-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ÍNDICES APLICADOS DE 1/6.
QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. [...] 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, além de
compensar indevidamente a majorante da interestadualidade com a causa de diminuição do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006, a pretexto de ter sido adotado os índices de aumento e de diminuição da pena em 1/6
, incorreu em bis in idem ao se utilizar da vultosa quantidade de droga apreendida como fundamento para a escolha do patamar de tal redução, dado esse também já considerado na primeira fase, para elevar a pena-base. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena e afaste o bis in idem identificado, e considere, ainda, a
impossibilidade de se compensar a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 com a minorante do art. 33, § 4o, da referida norma.”

(HC n. 420.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA.
INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO.
AFASTAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A dosimetria da pena não admite compensação entre causas de aumento e de diminuição, devendo ser observada a ordem do art. 68 do CP, com aplicação separada e fundamentada das respectivas frações
. [...]
É inadmissível a compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena, sendo necessária a aplicação separada de cada fração
, conforme o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.
” (N.U 0000780-80.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“Não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução, porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), devem ser esclarecidos e fundamentados os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena
.”
(N.U 0001103-63.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Portanto, acolho o pleito defensivo para afastar a compensação realizada entre a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a causa de aumento do tráfico interestadual, para que sejam aplicadas de forma individualizada e sucessiva.

II.
DO PATAMAR DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito de aplicação da fração máxima de redução (2/3) pelo tráfico privilegiado, entendo que não merece acolhimento.

O art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora a apelante preencha os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição, a jurisprudência tem reconhecido que a quantidade e natureza da droga são critérios válidos para definir o patamar de redução, conforme o art. 42 da Lei de Antidrogas.

No caso em análise, foram apreendidos 10,1 kg de cocaína, quantidade expressiva que justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/6). Além disso, a condição da ré como “mula do tráfico”, embora não impeça o reconhecimento do tráfico privilegiado, é circunstância que autoriza a aplicação da redução em seu patamar mínimo.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASTA BASE DE COCAÍNA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a atuação como "mula" do tráfico, ainda que não obste o reconhecimento do tráfico privilegiado, justifica a modulação da fração redutora para o mínimo legal, diante da maior gravidade da conduta.
7. O juízo de origem aplicou corretamente a causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a orientação jurisprudencial dominante. [...]”
(N.U 1001423-49.2024.8.11.0003, de minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS – IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – [...] Se preenchidos os requisitos previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como na espécie, mostra-se viável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
Contudo, levando-se em consideração a condição do apelante de "mula do tráfico", aliado ao transporte da quantia de 3.710kg de cocaína entre os Estados da Federação, é suficiente e razoável a aplicação da fração de 1/6, como redutor da pena apurada na terceira-fase,
conforme entendimento de nosso Tribunal. [...]”
(N.U 1000146-76.2023.8.11.0053, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2024)

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo. 2.
No caso,
a aplicação da minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) está devidamente justificada na expressiva quantidade de droga apreendida - 9,950kg de maconha
.
3. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no HC 641.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Portanto, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (10,1 kg de cocaína) e a condição da ré como “mula do tráfico”, entendo adequada a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado (1/6), aplicando-a da seguinte forma:

Mantenho a pena-base fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, a pena intermediária deve ser mantida no mínimo, mesmo diante da incidência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e menoridade relativa art. 65, I, CP), sob pena de ofensa à Súmula 231 do STJ.

Na última fase, aplico a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), em 1/6 (um sexto), resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na sequência, tendo em vista a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06) em 1/6 (um sexto), imponho a pena definitiva de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 486 dias-multa
.

III.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL

Quanto aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação do regime inicial aberto, entendo que não merecem acolhimento.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos são cabíveis quando “
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”.

No caso em análise, considerando o
quantum
da pena redimensionada neste voto para patamar superior a 4 anos de reclusão, é evidente o impeditivo legal à substituição por pena restritiva de direitos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal determina que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”
, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de abrandamento do regime semiaberto.

Ante o exposto, em
sintonia com o parecer,

dou parcial provimento
ao recurso
interposto por
Sandra Lorena Costa Sousa
, apenas para afastar a compensação entre a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 e a causa de aumento prevista no art. 40, V, da mesma lei, redimensionando a pena para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, mantendo o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025